Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-92.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017468-92.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENNER WILLIAN DE SOUZA - CPF: 018.985.761-73 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLIAM ALVES RUIZ - CPF: 046.087.371-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MACHADO - CPF: 042.543.631-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE CRISE EPILÉTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO NA OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante, em concurso material (art. 69 do CP), pelos crimes previstos no art. 303, § 2.º, c/c art. 302, § 1.º, inciso III, e no art. 305,
caput,
todos da Lei n.º 9.503/1997, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias. A defesa pugna pela absolvição por atipicidade das condutas e por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento do art. 302, § 1.º, inciso III, do CTB e pela redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de crise epilética afasta o elemento subjetivo dos tipos penais e se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal culposa gravíssima na direção de veículo automotor e de fuga do local do acidente; (ii) estabelecer se a causa de aumento prevista no art. 302, § 1.º, inciso III, do CTB deve ser afastada por ausência de dolo na omissão de socorro; e (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento nas consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de constatação de embriaguez e pelo laudo pericial, que atesta fratura exposta de tíbia e fíbula com incapacidade laboral de 90 (noventa) dias.

4.

A versão defensiva de crise epilética não encontra amparo probatório: a alegação é apresentada de forma inédita apenas em sede de autodefesa judicial, sem atestados médicos, prontuários de atendimento emergencial ou prescrições de fármacos que a corroborem, sendo que o ônus de provar as excludentes incumbe à defesa, nos termos do art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

5.

A confissão do uso de maconha, aliada aos sinais externos de alteração psicomotora registrados no auto de constatação de embriaguez — sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, desequilíbrio, fala alterada, agressividade e dispersão —, demonstra que a incapacidade psicomotora decorreu da ingestão de substâncias psicoativas, e não de patologia endógena.

6.

A recusa do apelante a se submeter ao teste do etilômetro autoriza a utilização de outros meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 5.º, inciso II, da Resolução n.º 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, sendo o auto de constatação de embriaguez meio de prova idôneo e amplamente admitido pela jurisprudência.

7.

Os depoimentos harmônicos, coesos e desprovidos de contradições da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência constituem conjunto probatório suficiente para amparar o édito condenatório, pois a palavra de agentes públicos, quando não contraditada por prova robusta e idônea, goza de presunção de veracidade.

8.

O dolo específico exigido para a configuração do crime do art. 305,
caput,
do CTB está demonstrado pelo encadeamento de atos deliberados praticados após a colisão: o apelante interrompeu a marcha do veículo, abriu a porta, interagiu verbalmente com a vítima e, ato contínuo, engatou marcha à ré para empreender fuga, conduta incompatível com qualquer estado de inconsciência.

9.

A majorante prevista no art. 302, § 1.º, inciso III, do CTB é aplicável, pois o apelante possuía plena capacidade de prestar socorro à vítima — que se encontrava prostrada no solo com fratura exposta —, inexistindo qualquer situação de perigo iminente que justificasse o abandono do local.

10.

A exasperação da pena-base não configura
bis in idem
, pois a vetorial negativa das consequências do crime funda-se no comportamento pós-delitivo e no prolongamento do dano — duas cirurgias, 90 (noventa) dias de incapacidade laboral, prejuízos materiais com medicamentos e reparos no veículo e recusa de qualquer reparação —, fundamento autônomo e distinto da causa de aumento pela omissão de socorro imediata.

11.

A alegação de hipossuficiência econômica do apelante como justificativa para a ausência de reparação dos danos carece de suporte probatório, pois a mera representação pela Defensoria Pública não induz presunção absoluta de incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A alegação de crise epilética como causa de atipicidade ou excludente de culpabilidade, formulada de forma inédita em autodefesa judicial e desprovida de qualquer elemento de prova material, não tem aptidão para afastar a responsabilidade penal do condutor de veículo automotor pelos crimes de trânsito.

2.

A recusa ao teste do etilômetro não obsta a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios admitidos em direito, especialmente pelo auto de constatação de embriaguez lavrado por agentes públicos no momento da abordagem.

3.

A majorante da omissão de socorro prevista no art. 302, § 1.º, inciso III, do CTB exige apenas que o agente possua condições de prestar assistência sem risco pessoal.

4.

A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, fundada no comportamento pós-delitivo e no prolongamento do dano sofrido pela vítima, não configura
bis in idem
em relação à causa de aumento pela omissão de socorro imediata, pois os fundamentos são autônomos e distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CP, art. 69; CPP, arts. 156,
caput
, e 654, § 2.º; Lei n.º 9.503/1997 (CTB), arts. 28, 29, § 2.º, 44, 302, § 1.º, inciso III, 303
, caput
e § 2.º, e 305,
caput
; Resolução n.º 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, art. 5.º, inciso II; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 128, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023; STJ, AgRg no HC n.º 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, julgado em 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.406.151/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STF, RE n.º 971.959/RS (Tema 907); TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Enunciado Orientativo n.º 8, DJE n.º 9.998, publicado em 12/04/2017; TJMT, N.U n.º 1028517-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DENNER WILLIAN DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENNER WILLIAN DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1017468-92.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 303, §2.º, c/c art. 302, §1.º, inciso III, e art. 305,
caput
, todos da Lei n.º 9.503/1997
, às penas de
03 (três) anos, 08 (oito) meses

e
09 (nove) dias de reclusão
e
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, cumuladas com a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias.

Por meio das razões recursais (ID 333010468), a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição
de ambos os crimes imputados
, sustentando a
atipicidade das condutas
, ao argumento de que estava em crise epilética no momento dos fatos e não sob efeito de álcool, circunstância que afastaria os elementos subjetivos dos tipos penais, bem como a
insuficiência das provas judiciais
para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente,
postula o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1.º, inciso III, do CTB
, sob o fundamento de
ausência de dolo
na omissão de socorro; e a
redução ao mínimo legal da pena-base
do crime de lesão corporal no trânsito, insurgindo-se contra a valoração negativa das
consequências do crime
, pois alega não ter sido considerada a situação de vulnerabilidade socioeconômica do apelante. Ao final, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões (ID 333010471), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer em que opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação
(ID 337770375).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer, de início, que a apelação é
tempestiva
, foi interposta por quem detinha
legitimidade
e
capacidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado é
adequado
e
necessário
para atingir a finalidade colimada.
CONHEÇO
, pois, do recurso manejado pela defesa técnica, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
DENNER WILLIAN DE SOUZA
se insurge contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
art. 303, § 2.º, c/c art. 302, §1.º, III, e no art. 305,
caput
, todos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Segundo a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 06h15, na Avenida dos Jacarandás, no cruzamento com a Avenida Senador Jonas Pinheiro, bairro Parque das Araras, na cidade de Sinop/MT, o insurgente conduziu o veículo VW/Golf 1.6 Sportline (placa OBO6B05) com a capacidade psicomotora alterada pela influência do álcool ou de substância análoga e, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e colidiu com a motocicleta Honda/CG 160 Fan (placa RRJLH95), conduzida pela vítima
João Paulo Machado
, que sofreu lesões corporais de natureza grave (fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita). Após a colisão, o apelante evadiu-se do local para eximir-se de eventual responsabilidade civil ou penal, omitindo socorro à vítima.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito.

I — DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS
:

A defesa técnica sustenta a tese de atipicidade da conduta (ausência de elemento subjetivo), sob a alegação de que o apelante, portador de epilepsia, teria sofrido uma crise de ausência e espasmos musculares no momento dos fatos, o que afastaria o elemento subjetivo dos crimes imputados e explicaria o acidente e a posterior evasão do local. Aventa, outrossim, a fragilidade do acervo probatório, ao argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos de policiais militares que se limitaram a reproduzir o boletim de ocorrência.

As alegações, contudo,
não

merecem acolhimento
.

A
materialidade

delitiva
está inequivocadamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 333010382), pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 2024.12337 (ID 333010384), pelo Auto de Constatação de Embriaguez nº 0025303J (ID 333010391) e pelo Laudo Pericial nº 541.1.02.8985.2024.177986-A01 (ID 333010404), que atestou a ocorrência de fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita da vítima e a incapacidade laboral por período superior a trinta dias — mais precisamente, por noventa dias.

A
autoria
igualmente não comporta dúvida.

O ofendido
João Paulo Machado
, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório judicial, pormenorizou a dinâmica do acidente. Relatou que trafegava em sua motocicleta Honda CG 160 pela Avenida Senador Jonas Pinheiro (via preferencial) em direção ao trabalho e, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Jacarandás, foi surpreendido pelo veículo VW/Golf conduzido pelo apelante, o qual desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e interceptou sua trajetória. Disse que tentou frear sua motocicleta, porém não conseguiu evitar a colisão.

Após o abalroamento, o sentenciado abriu a porta do carro, olhou para a vítima e disse que iria apenas encostar o veículo logo à frente, todavia, engatou marcha à ré e evadiu-se do local, sem prestar qualquer socorro. O ofendido disse que conseguiu memorizar a placa do automóvel e repassá-la à Polícia Militar, o que viabilizou a localização do insurgente em sua residência, pouco tempo depois.

Informou que sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita, necessitando passar por duas cirurgias: a primeira para colocação de fixador externo e a segunda para substituição por uma haste metálica. Acrescentou que permaneceu 90 dias afastado de suas atividades laborais, período em que enfrentou dificuldades financeiras, tendo recorrido a empréstimos bancários e ao uso de cartão de crédito.

Declarou, ainda, ter suportado prejuízo aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) com o conserto da motocicleta e de cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) com medicamentos, ressaltando que, até o momento, o condenado não lhe prestou qualquer auxílio financeiro, sob a alegação de não possuir condições econômicas para tanto.

Referido relato encontra arrimo nos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Douglas William Alves Ruiz

asseverou que, após ser acionado via 190, deslocou-se até o local do acidente, onde encontrou apenas terceiros, uma vez que a vítima já havia sido socorrida e o outro veículo havia se evadido. Relatou que, em seguida, dirigiu-se ao hospital, ocasião em que colheu com o ofendido a placa do automóvel envolvido no sinistro. Na sequência, localizou a residência do apelante, situada no bairro Gente Feliz, onde visualizou o veículo estacionado na garagem, ostentando avarias compatíveis com o acidente.

Acrescentou que, ao abordar o sentenciado, este confessou que conduzia o veículo e que havia se envolvido no sinistro. Afirmou, ainda, que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, desequilíbrio e forte odor etílico, tendo inclusive admitido a ingestão de bebida alcoólica em uma festa, antes de assumir a direção do automóvel.

O Sargento
Filipe Machado Costa Neto
confirmou integralmente a dinâmica narrada, acrescentando que o cruzamento em que ocorreu o fato possui sinalização de parada obrigatória (placa “PARE”) para os condutores que trafegam pela Avenida Jacarandás, sendo a preferencial a Avenida Senador Jonas Pinheiro. Asseverou, ademais, que não havia no local qualquer pessoa que pudesse ter ameaçado o apelante.

O
Auto de Constatação de Embriaguez nº 0025303J
ratifica a alteração da capacidade psicomotora, descrevendo que o apelante, no momento da abordagem, apresentava os seguintes sinais externos: sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, dificuldade de equilíbrio, falta alterada, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão e desordem nas vestes.

Consta, ainda, que o sentenciado se recusou a se submeter ao teste do etilômetro, conduta que, nos termos do art. 5.º, inc. II, da Resolução n.º 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, autoriza a utilização de outros meios de prova aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, entre os quais se insere o próprio auto de constatação, cujo valor probatório é amplamente admitido pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia
” (STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Por outro lado, o apelante
DENNER WILLIAN DE SOUZA
, ao ser interrogado em juízo, apresentou versão defensiva que busca o afastamento do elemento subjetivo das condutas. Asseverou que, na noite anterior aos fatos, participou de um ritual em um templo religioso de Umbanda, seguindo posteriormente para uma confraternização na residência de amigos. Negou a ingestão de álcool, atribuindo o odor etílico detectado pelos policiais a resquícios de bebida que foi jogada em suas vestes durante o ato religioso. Todavia, admitiu, de forma expressa, o consumo recreativo de maconha naquela ocasião.

No tocante à dinâmica do acidente, alegou que padece de epilepsia há aproximadamente oito anos. Sustentou que, enquanto conduzia o veículo em direção à sua casa, foi acometido por crises de ausência e espasmos musculares, os quais comprometeram sua consciência e coordenação motora no instante em que transpôs a via preferencial. Conquanto reconheça o avanço da sinalização obrigatória, negou a ocorrência de colisão entre o seu automóvel e a motocicleta, arguindo que o acidente decorreu de um desequilíbrio da própria vítima ao acionar os freios bruscamente. Quanto à sua evasão do local, confirmou ter parado o carro e conversado brevemente com o ofendido. Todavia, alegou ter optado por deixar a cena do sinistro para se proteger em domicílio, justificando tal conduta pela aproximação de terceiros e pela alegada turbação de sua consciência decorrente da crise epilética.

Sucede que
a versão apresentada pelo sentenciado revela-se isolada e despida de suporte probatório mínimo
.

A negativa de colisão direta é frontalmente desmentida pelas declarações judiciais dos policiais militares, que constataram avarias no veículo do apelante perfeitamente compatíveis com o impacto lateral narrado pela vítima. Como cediço, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos, coesos e desprovidos de contradições internas, gozam de presunção de veracidade e plena força probatória.

O Superior Tribunal de Justiça reitera que a palavra do policial, quando não contraditada por prova robusta e idônea, é meio de prova válido e suficiente para amparar o édito condenatório (STJ - AgRg no HC 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024). No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento por meio do
Enunciado Orientativo n.º 8
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, asseverando a idoneidade de tais depoimentos quando em consonância com os demais elementos de convicção (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Relativamente à tese de epilepsia, impõe-se registrar que tal alegação foi ventilada de forma inédita apenas em sede de autodefesa judicial, sem qualquer lastro indiciário prévio. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante optou pelo silêncio constitucional na etapa inquisitorial (ID 333010389), omitindo qualquer menção à suposta patologia naquela oportunidade.

Em juízo, enquanto buscava justificar o odor etílico mediante narrativa inverossímil,
o recorrente acabou por admitir o uso de maconha na noite anterior
— substância que, por si só, possui o potencial de gerar a alteração da capacidade psicomotora exigida para a configuração da forma majorada do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A defesa técnica, por sua vez, não logrou colacionar um único elemento de prova material que corroborasse o diagnóstico médico ou a ocorrência de crise convulsiva na data do fato;
inexistindo, pois, atestados, prontuários de atendimento emergencial ou prescrições de fármacos de uso contínuo que confiram lastro à versão defensiva
.

Ressalte-se que a conduta esperada de quem sofre uma crise epilética com gravidade suficiente para causar a perda da coordenação motora e da consciência — resultando em acidente com lesões graves — seria a busca imediata por socorro médico, providência jamais adotada pelo apelante.

Nesse cenário, o ônus da prova quanto à excludente de conduta ou de culpabilidade incumbia exclusivamente à defesa, nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu. A ausência de substrato objetivo torna a versão do apelante manifestamente dissociada do acervo probatório, afigurando-se a tese de "crise de ausência" como nítido artifício retórico para tentar elidir a responsabilidade penal.

Inversamente, a confissão do uso de maconha, aliada aos sinais externos descritos no Auto de Constatação de Embriaguez nº 0025303J (ID 333010391), solidifica o convencimento de que a alteração da capacidade psicomotora decorreu da ingestão de substâncias psicoativas, e não de patologia endógena.

A conjunção do auto de constatação com os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e dos policiais militares forma conjunto probatório robusto, suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada.

A imprudência na condução do veículo é inequívoca: o condenado desrespeitou sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e abalroou a motocicleta da vítima. O nexo de causalidade entre a conduta e o resultado — fratura exposta com incapacidade laboral por 90 dias — está plenamente demonstrado. A violação ao dever objetivo de cuidado amolda-se com precisão ao tipo do
art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Conforme as normas gerais de circulação, o condutor deve, a todo momento, deter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança (
art. 28
); ao aproximar-se de cruzamento, deve demonstrar prudência especial e velocidade moderada para dar passagem a quem detém a preferência (
art. 44
), observada a responsabilidade pela incolumidade dos veículos não motorizados (
art. 29, § 2º
). O apelante desatendeu todas essas prescrições.

Quanto ao delito do
art. 305,
caput
, do CTB
, a materialidade e o dolo específico de eximir-se das responsabilidades penal e civil restaram comprovados. Após a colisão, o apelante não prestou socorro à vítima – que estava caída ao chão com fratura exposta - e empreendeu fuga imediata. O relato judicial do ofendido esclarece que o sentenciado chegou a abrir a porta do veículo e sinalizar que estacionaria, mas evadiu-se em marcha à ré logo em seguida. Como confirmado pelos policiais militares, não havia no local qualquer tumulto ou ameaça que legitimasse o abandono da cena.

O dolo é evidenciado pela conduta de deixar a vítima gravemente ferida e deslocar-se diretamente para sua residência. Trata-se de crime formal, que se consuma com o simples afastamento do local. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 971.959/RS (Tema 907)
, declarou a constitucionalidade do dispositivo, assentando que o tipo não afronta os princípios da ampla defesa ou do
nemo tenetur se detegere
. A posterior localização do réu pela polícia não desnatura a infração, já exaurida no instante da evasão.

Comprovadas a autoria e a materialidade de ambos os crimes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

II — DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal no que tange ao crime do
art. 303, § 2º, do CTB
, insurgindo-se contra a valoração negativa das
consequências do crime
. Sustenta, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
e alega que a fundamentação do Juízo de origem teria punido a hipossuficiência econômica do apelante ao considerar o desamparo financeiro da vítima.

A insurgência

não
prospera.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante registrou que as consequências extrapolam os limites do tipo penal, uma vez que o réu, embora procurado pelo ofendido, esquivou-se de prestar qualquer auxílio com despesas médicas e reparos no veículo abalroado. É imperativo destacar que tal fundamento não se confunde com a causa de aumento da omissão de socorro imediata (art. 302, § 1º, III, do CTB).

Enquanto a causa de aumento pune a conduta omissiva no exato instante do sinistro — quando a vítima se encontrava ferida e desamparada no solo —, a vetorial negativa das
consequências do crime
ampara-se no comportamento pós-delitivo e no prolongamento do dano. No caso em tela, a gravidade das sequelas impôs à vítima a submissão a dois procedimentos cirúrgicos invasivos (colocação de fixador externo e posterior substituição por haste metálica) e um afastamento laboral de 90 (noventa) dias, período em que ficou privada de sua fonte de subsistência.

O cenário de penúria financeira enfrentado pelo ofendido, que se viu compelido a contrair empréstimos bancários e utilizar crédito rotativo para custear o reparo da motocicleta (aproximadamente R$ 1.000,00), a aquisição de medicamentos (cerca de R$ 400,00) e sua subsistência básica, denota um desvalor do resultado que sobeja, em muito, a previsão abstrata da norma. O descaso demonstrado pelo apelante ao longo dos meses subsequentes, negando-se a qualquer gesto concreto de reparação, agravou sobremaneira a situação da vítima, justificando a exasperação da pena-base por fundamento autônomo e idôneo.

Ademais, a alegação de hipossuficiência financeira do réu carece de suporte probatório. A mera representação processual pela Defensoria Pública não induz presunção absoluta de incapacidade econômica, conforme entendimento sedimentado por este Sodalício (TJMT, N.U 1028517-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte). À míngua de comprovantes de renda ou declarações que atestem a impossibilidade de prestar auxílio mínimo, a tese defensiva perde força diante da realidade fática do prejuízo material suportado pelo ofendido.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se escorreita. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas guarda estrita observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n.º 2.406.151/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

Mantém-se, pois, a pena-base conforme estabelecida na r. sentença, diante da fundamentação concreta e da ausência de vício de fundamentação ou duplicidade punitiva.

III -
DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, §1.º, INCISO III, DO CTB
:

Ainda, a defesa requer o decote da causa de aumento prevista no
art. 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
(aplicada por remissão do art. 303, § 1º, do mesmo
Codex
). Sustenta a ausência de dolo na omissão de socorro, sob o argumento de que o apelante, em razão de suposta confusão mental decorrente de crise epilética, não teria agido com o intuito de se eximir de suas responsabilidades ao abandonar o local dos fatos.

A tese
não
colhe ensejo
.

O dispositivo em regência estabelece a majoração da reprimenda quando o agente deixa de prestar socorro à vítima, sendo-lhe possível fazê-lo sem risco pessoal. Na hipótese vertente, o acervo probatório demonstra que o apelante possuía plena capacidade de prestar assistência. O ofendido encontrava-se prostrado no solo com fratura exposta, desprovido de qualquer capacidade de oferecer ameaça, inexistindo situação de perigo iminente que justificasse o abandono.

A decisão de se evadir foi deliberada e consciente: após a colisão, o sentenciado interrompeu a marcha do veículo, abriu a porta, interagiu verbalmente com a vítima, dizendo que apenas iria estacionar mais a frente e, ato contínuo, engatou marcha à ré para empreender fuga. Tal encadeamento de atos deliberados é incompatível com a tese de ausência de dolo ou de estado de inconsciência decorrente de crise epilética.

Como exaustivamente demonstrado em tópicos anteriores, a alega crise de epilepsia carece de qualquer lastro documental. Ao revés, os depoimentos testemunhais confirmam que o apelante estava consciente o suficiente para discernir a gravidade do evento e tomar a decisão estratégica de evadir-se para evitar o flagrante.

Logo, a incidência da causa de aumento mostra-se escorreita, não comportando o afastamento pretendido.

IV — DO PREQUESTIONAMENTO

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
DENNER WILLIAN DE SOUZA
, ratificando-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1017468-92.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026